Tribunal: TCU
Processo: 045.358/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2080/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.358/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleidi Terezinha Gadens Ferreira (XXX.826.399-XX); Daniel Mitsuo Tsujiguchi (XXX.554.279-XX); Denise Maria Novicki (XXX.848.989-XX); Elisete Pereira (XXX.084.859-XX); Neri Carvalho Terra (XXX.400.939-XX); Noemia Maria Teodoro de Souza (XXX.527.489-XX); Vera Lucia Targa Rolim (XXX.494.399-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.